Tribunal: TJES
Processo: 0012521-09.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012521-09.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELMA MACEDO AZEVEDO

APELADO: CLAUDIA STAEL SIMOES SOARES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012521-09.2019.8.08.0035

APELANTE: SELMA MACEDO AZEVEDO

APELADOS: JEFERSON CABRAL E CLAUDIA STAEL SIMÕES SOARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ADVOGADOS SÓCIOS. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PREVISTA NO ART. 17 DO EAOAB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória proposta, sob fundamento de ilegitimidade passiva dos advogados, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se os advogados integrantes de uma sociedade de advocacia possuem legitimidade passiva para responder isoladamente por danos oriundos de contrato firmado com a sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva exige a pertinência subjetiva entre a pretensão autoral e a parte demandada, sendo analisada à luz da teoria da asserção.

4. Os danos que a autora pretende ver ressarcidos são decorrentes de suposto equívoco na execução de contrato firmado entre a autora e a sociedade advocatícia, no que se refere à apuração dos valores devidos a título de remuneração.

5. A personalidade jurídica própria das sociedades de advogados, prevista no art. 15, §1º, da Lei n. 8.906/1994, distingue-se da personalidade dos advogados que as integram.

6. A análise da ilegitimidade passiva independe de exame aprofundado do mérito, pois o próprio contrato anexado aos autos comprova que a relação jurídico-material foi estabelecida com a sociedade advocatícia, e não com os advogados individualmente.

7. A previsão contida no art. 17 da Lei n. 8.906/1994 dispõe sobre a responsabilidade subsidiária e ilimitada dos sócios, não solidária, o que impede que os advogados figurem de forma isolada no polo passivo da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. São ilegítimos para figurar isoladamente no polo passivo de ação indenizatória os advogados que constituem o escritório de advocacia quando os danos que a autora pretende ver ressarcidos são decorrentes de suposto equívoco na execução de contrato firmado entre o cliente e a sociedade advocatícia, relativos ao cálculo da remuneração do escritório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, §11, e 485, VI; Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 15, §1º, e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2445615/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024; TJSP, AC 1009176-47.2018.8.26.0004, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SELMA MACEDO AZEVEDO,
eis que irresignada com a r. sentença (fls. 123/124; autos originais) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital - na ação indenizatória proposta em face de
JEFERSON CABRAL E CLAUDIA STAEL SIMÕES SOARES;
decisum
este que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Em apertada síntese, rememoro que a ação fora ajuizada pela ora Apelante com o fito de ser indenizada pelos danos morais e materiais que afirmou ter sofrido em virtude da conduta adotada pelos requeridos/Apelados.

Observo que os requeridos são advogados e compõem a sociedade Cabral & Advogados Associados, com quem a autora celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios (fls. 18/19; autos originais). Restou acordado na ocasião que os honorários contratuais seriam adimplidos mediante o pagamento de R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), além de 20% (vinte por cento) do valor que a autora viesse a receber em virtude da ação proposta.

Nessa toada, noto que a Apelante defende na peça exordial que o prejuízo material por ela suportado se deu em razão do indevido cálculo do valor devido sobre o êxito da demanda a título de remuneração da contratada, o que teria, supostamente, dado azo à retenção de quantia superior à devida quando expedido alvará judicial.

Após contestação, e dispensada a produção de outras provas pelas partes, sobreveio aos autos a sentença recorrida, a qual, reitero, extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Apelados.

Vejamos, por oportuno, relevante excerto do
decisum:

“A parte ré alega preliminar de ilegitimidade de ambos os réus para figurar no polo passivo da ação, haja vista o contrato de prestação de serviço ter sido celebrado entre a autora e o escritório de advocacia.

Com razão a parte requerida, visto que a pessoa jurídica Cabral & Advogados associados é quem figura no contrato (fls. 18) como parte contratada.

Assim, não é possível estabelecer a legitimidade passiva dos advogados enquanto pessoa física, visto que o serviço contratado não está adstrito a advogado específico, mas qualquer profissional que integre a sociedade contratada.

ACOLHO, pois, a preliminar suscitada.”

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso, onde aduz que a sentença objurgada vai de encontro ao disposto no art. 17 da Lei n. 8.906/1994, segundo a qual os sócios possuem responsabilidade subsidiária e ilimitada pelos danos que a sociedade advocatícia causar a seus clientes.

Pois bem.

Após refletir com cautela sobre o caso em voga, constatei que a sentença guerreada deve ser mantida, pelas razões que passo a expor.

Como cediço, a legitimidade passiva se refere à pertinência subjetiva da lide, tratando-se de uma das condições da ação previstas no art. 17 do CPC.

Em preciso resumo,
“a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse pleiteado na inicial e a
passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão autoral
”
(TJ-MG - AC: 50270521120228130701, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/11/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2023).

No caso em voga, os danos os quais a Apelante pretende ver reparados são oriundos de suposta execução equivocada do contrato que firmou com a sociedade advocatícia Cabral & Advogados Associados, no que tange ao pagamento da parte da remuneração fixada em função do êxito, sendo certo que, naquela avença, os Apelados figuraram como meros representantes do escritório de advocacia.

Entretanto, ao propor a presente demanda, optou a autora/Apelante por arrolar no polo passivo apenas os Apelados, sem indicar a sociedade advocatícia como parte ré.

Sucede que, em meu sentir, em conformidade com o entendimento exarado pelo magistrado primevo, tendo sido o contrato que fundamenta a pretensão autoral firmado com a sociedade de advogados, é ela quem detém a legitimidade passiva, não sendo o caso de se demandar apenas em face de alguns dos advogados que constituem a sociedade.

Saliento, nesse aspecto, que a posição aqui adotada já foi encampada pela jurisprudência pátria, senão vejamos o aresto abaixo, que confirmou a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do advogado sócio, excluindo-o da lide em ação de indenização proposta com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com escritório de advocacia:

APELAÇÃO - MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO CORRÉU - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORRÉU
- ADVOGADOS QUE ATUARAM DE FORMA NÃO DILIGENTE EM RELAÇÃO À DEFESA DOS INTERESSES DOS MANDANTES EM PROCESSO JUDICIAL CRIMINAL - PROCURAÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL - DECISÃO DESFAVORÁVEL AOS MANDANTES - PERDA DE UMA CHANCE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELOS MANDANTES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] (TJ-SP - AC: 10091764720188260004 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Sobreleva acentuar que, embora se reconheça a natureza peculiar da prestação de serviços advocatícios, não se pode negar a personalidade jurídica própria das sociedades de advogados (art. 15, §1º, Lei n. 8.906/1994), distinta da personalidade das pessoas físicas que a integram.

No mais, registro não olvidar que, na esteira da jurisprudência há muito consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso atentar-se à teoria da asserção para análise da presença das condições da ação, de modo que sua apreciação deve ser realizada
in status assertionis:

[...] 4.
A análise das condições da ação é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial,

de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2445615 SP 2023/0278442-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Sucede que, no caso em voga, nem mesmo a adoção da teoria da asserção permitiria concluir pela legitimidade
ad causam
dos Apelados, porquanto o contrato anexado à exordial,
per si,
deixa evidente que a relação jurídico-material foi firmada entre a Apelante e o escritório Cabral & Advogados Associados.

É dizer, revela-se prescindível uma análise mais aprofundada da lide para que se verifique a ilegitimidade passiva no caso em comento, pois, friso, o instrumento contratual por si só tem o condão de revelar que a citada sociedade advocatícia é que detém verdadeiramente a legitimidade
ad causam.

Finalmente, consigno que a previsão contida no art. 17 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil não é capaz de alterar tal cenário.

O referido dispositivo legal tão somente prescreve a responsabilidade subsidiária dos sócios, ainda que ilimitada, a saber:

Art. 17. Além da sociedade,
o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes
por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.

Ora, se a lei não prevê a responsabilidade solidária dos sócios, penso não ser viável que alguns dos advogados que compõem a sociedade advocatícia figurem isoladamente no polo passivo da demanda, sem que seja demandado o escritório de advocacia titular da relação jurídico-material debatida.

Por todo o arrazoado, concluo que deve prevalecer a sentença sob exame.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), advertindo-se, todavia, que a parte autora litiga sob o manto da gratuidade de justiça, de sorte que a exigibilidade da verba resta suspensa (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2024 às 19:03:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54353521112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.